Tribunal: TJBA
Processo: 8022927-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022927-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA DA HORA

Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

Advogado(s):DANIEL GERBER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. RELAÇÃO JURÍDICA COM ENTIDADE ASSOCIATIVA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS QUE OFERECE PRODUTOS E SERVIÇOS MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Compensação por Danos Morais, em que se questiona a realização de descontos previdenciários supostamente indevidos efetuados por entidade de representação associativa. O juízo de origem declarou, de ofício, a sua incompetência para processar a ação, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a relação jurídica estabelecida entre o agravante e a entidade agravada configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC; (ii) é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda que discute descontos realizados por associação no benefício previdenciário do autor.

II. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece que entidades associativas que ofertam aos seus associados serviços como planos de saúde, cursos, convênios e outros produtos inserem-se no conceito de fornecedor previsto no CDC.

4. Ainda que o agravante não comprove a fruição concreta dos benefícios, o enquadramento como consumidor por equiparação é admitido, nos termos do artigo 17 do CDC.

5. A relação jurídica em análise extrapola o mero vínculo associativo e envolve a oferta de produtos e serviços no mercado de consumo, o que atrai a incidência das normas consumeristas.

6. A jurisprudência do TJBA confirma a competência dos Juizados de Relações de Consumo para julgar demandas que envolvem descontos não autorizados realizados por associações dessa natureza, inclusive em precedentes envolvendo a mesma entidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Entidades associativas que atuam como intermediárias na oferta de produtos e serviços aos associados se enquadram no conceito de fornecedor, sendo aplicável o CDC às demandas que versem sobre tais relações.
2.

É competente o Juízo de Relações de Consumo para processar e julgar ações que envolvam descontos indevidos em benefício previdenciário realizados por entidades que ofertam serviços no mercado de consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 1.026, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AI nº 8059646-47.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 27.11.2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022927-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA HORA
e como apelada

UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora